Tribunal: TJBA
Processo: 8010797-10.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010797-10.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: P. A. S. B. e outros

Advogado(s)
:
TIAGO GOMES DOS SANTOS

AGRAVADO: REITOR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA - UESB e outros

Advogado(s)
:
MARIA CREUZA DE JESUS VIANA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SISTEMA DE COTAS EM UNIVERSIDADE ESTADUAL. EXIGÊNCIA DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO INTEGRALMENTE CURSADOS EM ESCOLA PÚBLICA. INDEFERIMENTO DE MATRÍCULA. IMPOSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO DAS REGRAS EDITALÍCIAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido liminar em mandado de segurança impetrado em face de suposto ato abusivo do Reitor da UESB, que não autorizou a matrícula do agravante no curso de Ciências Contábeis, na modalidade de cota étnico-racial. O indeferimento foi fundamentado na inobservância do requisito editalício de ter cursado integralmente o Ensino Fundamental II e o Ensino Médio em escola pública.

II. Questão em discussão

2. Examina-se a legalidade da decisão que indeferiu o pedido liminar para matrícula em vaga destinada ao sistema de cotas, considerando o fato de o agravante ter cursado todo o Ensino Fundamental II em escola particular, ainda que na condição de bolsista integral.

III. Razões de decidir

3. O agravo interno contra a decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal restou prejudicado diante do julgamento de mérito do agravo de instrumento.

4. O Edital do certame e a Resolução CONSEPE nº 50/2023 da UESB vedam expressamente o acesso ao sistema de cotas para candidatos que tenham cursado qualquer período do Ensino Fundamental II ou do Ensino Médio em instituições privadas, mesmo como bolsistas.

5. A regra editalícia encontra respaldo na Lei nº 12.711/2012 e na autonomia universitária, visando garantir a efetividade das ações afirmativas e evitar distorções nos critérios objetivos de seleção.

6. A jurisprudência admite flexibilização apenas em situações excepcionais, o que não se aplica ao caso concreto, em que o agravante frequentou a totalidade do Ensino Fundamental II em escola privada.

7. A conduta do agravante configura
venire contra factum proprium
, ao aceitar as regras do edital no momento da inscrição e somente as contestar após o indeferimento da matrícula.

8. Ausente a probabilidade do direito alegado, impõe-se a manutenção da decisão agravada que indeferiu a liminar.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo interno não conhecido porque prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão recorrida.

Teses de julgamento:

"1.
O sistema de cotas da UESB, com base na autonomia universitária e na Resolução CONSEPE nº 50/2023, exige que o candidato tenha cursado integralmente o Ensino Fundamental II e o Ensino Médio em escolas públicas, vedando o acesso de egressos de escolas privadas, mesmo bolsistas.

2. A flexibilização de tais regras somente é admissível em hipóteses excepcionais, quando o tempo de escolarização privada for reduzido e não comprometer o objetivo da política afirmativa.

3. A aceitação tácita das regras do edital no momento da inscrição impede posterior impugnação fundada em sua eventual desconformidade com interesses subjetivos do candidato
".

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8010797-10.2025.8.05.0000
, sendo Agravante
PEDRO AUGUSTO SANTOS BRITO ASSISTIDO POR CLAUDETE FRANCISCA SANTOS BRITO
e Agravada
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA - UESB.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
NÃO CONHECER DO AGRAVO INTERNO, PORQUE PREJUDICADO, E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do relatório e voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Presidente

ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

Procurador(a) de Justiça